Tribunal: STF
Processo: Rcl 44858
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega descumprimento por parte do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região ao quanto decidido por esta Corte Constitucional nos autos da ADC 16/DF e do RE 760.931-RG/DF, na qual se assentou a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplimento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços, além de desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10. 
    Colhe-se dos autos que aquela Corte Trabalhista reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município reclamante porque este, na qualidade de tomador dos serviços terceirizados, deixou de produzir nos autos prova de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços.
    Pede-se, ao final, seja julgada procedente a demanda, a fim de eximir o ente reclamante da responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas discutidas nos autos originários.
    É o relatório. Passo a apreciar o pedido de medida cautelar consistente na suspensão dos efeitos da decisão reclamada.
    O cerne da presente controvérsia pode, a meu ver, ser sintetizado em uma simples indagação: fere o quanto decidido na ADC/16 e no RE 760.931/DF-RG a transferência de responsabilidade à Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas com base, tão somente, na circunstância de não ter o ente público se desincumbido do ônus, imposto pelo órgão judiciário, de provar a fiscalização do contrato de prestação de serviços? 
    A resposta, segundo entendo, é positiva. 
    Com efeito, esta Suprema Corte, em referidos precedentes, firmou a orientação segundo a qual não se mostra legítima a responsabilização automática da Administração Pública por encargos trabalhistas inadimplidos pelo contratado, devendo a conduta culposa do Poder Público e o nexo de causalidade a ele relacionado serem cabalmente demonstrados nos autos.
    Presente esse contexto, parece-me que a imputação de responsabilidade in vigilando à Administração Pública, como se deu no presente caso, com base em simples presunções de natureza processual representa burla à vedação de transferência de responsabilidade automática aos entes públicos. 
    É bem verdade que o acórdão combatido consignou que “muito embora o ônus da prova da ausência de fiscalização seja do trabalhador, o conjunto de elementos documentais dos autos atesta que inocorreu eficaz fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas, pelo ente público”. 
     Parece-me, no entanto, que o Tribunal reclamado, conquanto tenha sugerido uma distribuição estática do ônus da prova (segundo a qual caberia ao trabalhador comprovar a falta do ente público em seu dever fiscalizatório), terminou por promover verdadeira inversão do ônus probatório, na medida em que a condenação do ente público assentou-se na ausência de demonstração, por parte do Município reclamante, de que este teria se desincumbido de seus deveres fiscalizatórios.
    Essa impressão é reforçada pela seguinte passagem do parecer produzido pelo Procurador do Trabalho atuante naqueles autos, expressamente mencionada no acórdão ora questionado como razão de decidir:
    Assim, para aplicação do inciso V, da Súmula 331 do C. TST, necessária se faz a análise da conduta da municipalidade na fiscalização do contrato firmado, sendo que o ônus de comprovar a efetiva fiscalização cabe ao ente público tomador de serviços. 
    Não se pode transferir tal prova ao trabalhador, pois seria impossível de se obter, tratando-se de empregado de empresa terceirizada que não possuía qualquer acesso aos documentos e contabilidade do Município. 
    Sendo assim, necessária a inversão do ônus da prova, cabendo ao 2º reclamado comprovar, por meio de documentos idôneos, que realizou fiscalizações visando verificar a efetiva solvência das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora. Não o fazendo deve ser responsabilizado. 
    Assim sendo, sem prejuízo da reapreciação da matéria quando do exame do mérito, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação do Processo nº 0010275- 52.2014.5.15.0041, ora em curso no Tribunal Superior do Trabalho.
    Comunique-se ao órgão reclamado e ao Tribunal Superior do Trabalho.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).
    Cite-se a parte beneficiária no endereço constante da petição inicial, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, III, do CPC) 
    Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator